Tribunal: TJMT
Processo: 1040607-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040607-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Intimação / Notificação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), LIDIA ROSANA BUSSATTO - CPF: 583.228.921-87 (AGRAVANTE), BRUNA BUSSATTO ZENI - CPF: 047.011.171-29 (AGRAVANTE), JAKELINE BUSSATTO ZENI - CPF: 020.595.291-74 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA registrado(a) civilmente como ALIPIO TERRA - CPF: 040.055.118-72 (AGRAVADO), YVONE MORELLI TERRA - CPF: 279.164.798-85 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA - CPF: 954.241.648-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA - CPF: 954.241.648-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), JOVINO TOLEDO - CPF: 126.241.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI TOLEDO ZUBER - CPF: 865.886.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANI TOLEDO - CPF: 607.034.589-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO TOLEDO FILHO - CPF: 054.620.899-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIA ANDREANI TOLEDO - CPF: 041.589.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIAN ANDREANI TOLEDO - CPF: 071.605.741-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BUSSATTO BARBOZA - CPF: 040.948.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR ANTONIO BARBOZA - CPF: 760.560.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.

Cumprimento de sentença.
Polo passivo
multitudinário
. Arguição por um dos executados de nulidade dos atos processuais por irregularidade na representação processual de outro executado
. Nulidade relativa. Falta de interesse recursal. Aplicação de multa por litigância de má-fé a outro coexecutado. Agravantes que não têm legitimidade e interesse recursal para questionar o acerto de capítulo decisório que não as atinge.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que
,
entre outras deliberações, indeferiu o pedido formulado p
or um dos executados
para que fosse declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados
após a data em que outro executado
atingi
u
a maioridade
civil diante da falta de
regulari
zação
d
e sua
representação processual,
e, por considerar a arguição protelatória e temerária,
conden
ou-o
ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se as agravantes
/executadas
detêm legitimidade para suscitar
a
nulidade
de atos
processua
is

em razão de
vício de
corrente da irregularidade da
representação
processual de um coexecutado
; (
ii
) saber se a superveniência da maioridade civil implica nulidade automática dos atos processuais anteriormente praticados e exige intimação pessoal para renovação do mandato; e (
iii
) saber se há interesse recursal para impugnar multa por litigância de má-fé aplicada exclusivamente a terceiro.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, inexistindo legitimidade das agravantes para suscitar nulidade fundada em vício que
diz respeito a
terceiro
e cujos efeitos se restringiram à sua situação ou para questionar a imposição de multa de litigância de má-fé a um dos coexecutados.

4. O vício de representação processual enseja nulidade relativa, e não absoluta, de modo que a manifestação do interessado e demonstração concreta de prejuízo é fundamental para dar início à discussão quanto à invalidade de atos processuais.

5.
O
negócio firmado p
or
menor de idade,
mediante atuação do seu
representante legal, continua a obrigá-lo após ter atingido a maioridade civil, assim, uma vez que a lei
civil
não prevê o implemento da maioridade como hipótese de extinção do mandato (CC, art. 682), permanece válido e eficaz o mandato conferido
ao advogado que vem o representado processual nos autos.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por L
Í
DIA ROSANA BUSSATTO, BRUNA BUSSATTO ZENI
e
JAKELINE BUSSATTO ZENI
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única d
a comarca de
Nova Ubiratã, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000594-47.2024.8.11.0107, distribuído
pelo
ESPÓLIO DE ALÍPIO TERRA e YVONE MORELLI TERRA
em face das ora agravantes e de
ESPÓLIO DE JOVINO TOLEDO
,
RICARDO SGUISSARDI TOLEDO
,
ROSELI TOLEDO ZUBER, ROSANI TOLEDO DEITOS, ROGÉRIO TOLEDO FILHO, TÁSSIA ANDREANI TOLEDO
,
LIVIAN ANDREANI TOLEDO
,
SIBILA VANDRESSEN BUSSATTA
e
LEONARDO BUSSATTO BARBOZA
, e
por dependência d
a
ação Reivindicatória no

0000006- 34.1999.8.11.0107
,
entre outras deliberações, indeferiu o pedido formulado pelo E
spólio de Sibila
Bussatta
para que fosse

declarada a
nulidade
d
e todos os
atos processuais
praticados depois de
o coexecutado
Leonardo Barboza

atingir a maioridade, em decorrência d
a ausência de regularização d
e sua
representação processual,
e o
condenou ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé

(cf. Id. no 208975141 dos autos de origem).

As
agravante
s
afirmam que a
decisão
agravada

“
desconsidera por completo o disposto nos
arts
. 71, 72, 76 e 77, I, do Código de Processo Civil, que impõem ao juízo o dever de zelar pela regularização da representação processual das partes, notadamente quando há alteração de sua capacidade civil
”, já que “
o poder de representação dos pais cessa com a maioridade do filho, o que implica a necessidade de nova manifestação de vontade do agora maior para convalidar atos processuais e outorgar poderes ao advogado que até então atuava em nome de seu representante legal
, a
ssim, a ausência de intimação pessoal do
herdeiro Leonardo
Bussatto
Barboza, que atingiu a maioridade em 15/09/2021, configura violação direta aos dispositivos legais citados, bem como ao princípio da cooperação processual
”.

Ressalvam que, ao apontarem o vício ao Juízo de origem, não buscavam a declaração de nulidade de atos processuais, mas sim a regularização da representação processual de uma das partes, asseverando que o “
juiz interpretou de forma indevida e ampliativa a manifestação como pedido de nulidade
”, e, pior, impôs a penalidade por litigância de má-fé a partir dessa premissa equivocada.

Sustentam, nesse sentido, que n
ão h
ouve a prática de
qualquer conduta
descrita
no
art. 80 do CPC
, nem a presença de dolo, má-fé processual ou abuso do
direito de petição
, sendo injusta e imotivada a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja
determina
do a
o
J
uízo de origem
que
promova a intimação pessoal d
e
Leonardo Barboza
para regularizar a sua representação processual e afastada a multa por litigância de má-fé; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo à interposição
(cf. Id. no
328860370
).

A decisão vinculada ao Id. no
339116882
recebei e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas indeferiu o
pedido de
concessão de efeito suspensivo.

Os
agravad
os
ofert
am
contrarrazões
junto ao Id. no
345492371
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026